Tribunal: TJES
Processo: 0003842-91.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003842-91.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO JUNIOR ROCHA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003842-91.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO JUNIOR ROCHA SILVA, WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL SOARES DE SOUZA - ES36506
Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA COTRIN CORREA - ES25226

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE.
ILICITUDE.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA
PENA-BASE. PROPORCIONAL.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
RECURSO

DES
PRO
VIDO.

1
.
Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) só é admitida quando houver autorização judicial, consentimento do morador ou quando se tratar de flagrante delito” (STJ, RHC: 160970 MG 2022/0049971-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, QUINTA TURMA, DJe 19/04/2022). No presente caso, extrai-se dos autos que a busca domiciliar foi pautada em diligências preliminares, tendo inclusive sido montado um ponto de observação do local em razão de fundadas suspeitas delitivas.

2.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

3
.
O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que a recorrente tinha em depósito substância entorpecente destinada à comercialização, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição, tampouco na desclassificação para o art. 28, da Lei de Tóxicos.

4
.

Não configura reformatio in pejus o reforço de argumentação que não altera o apenamento imposto. Por outro lado, em relação aos motivos, considerando que a busca por lucro fácil constitui elementar do referido tipo penal, deve-se afastar a negativação da referida circunstância judicial.

5
.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o réu não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003842-91.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO JUNIOR ROCHA SILVA, WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL SOARES DE SOUZA - ES36506
Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA COTRIN CORREA - ES25226

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelações interpostas
por
MARIO JUNIOR ROCHA SILVA e WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para condenar os réus na figura tipificada no
artigo 3
3
,

da Lei nº 11.343/06
à
s

seguintes
pena
s:

MARIO JUNIOR ROCHA SILVA
à pena d
e
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 500 dias-multa. Observada a
detração
, restando a pena de 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e multa;

WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO
à pena d
e
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 500 dias-multa. Observada a
detração
, restando a pena de 4 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e multa.

Narra a denúncia que no dia 30 de julho de 2021, na Rua Corveta, nº601, no bairro Santa Mônica, os apelantes, em união de desígnios, tinham em depósito um saco contendo cocaína (que daria para produzir cerca de 260 cargas de 14 pinos, totalizando 3640 pinos de cocaína), vários pinos para embalo de cocaína, 504 buchas de maconha, 549 pedras de crack, 584 pinos de cocaína, duas sacolas grandes contendo cocaína, 1 tablete e 3 pedaços grandes de maconha, 6 balanças de precisão, 4 aparelhos de telefones celulares, a quantia de R$ 1.126,00, além de diversos materiais de embalo e preparo de entorpecentes. Ainda, nas sacolas que o denunciado WANDERSON carregava, policiais localizaram 280 pinos de cocaína.

Conforme a exordial, após denúncias de traficância em uma residência, policiais militares montaram ponto de observação. Após algum tempo, visualizaram três indivíduos chegando e entrando na residência com caixas e sacolas contendo pinos de cocaína e material para embalo de entorpecentes.

Ato contínuo, os militares se aproximaram do portão da residência e avistaram WANDERSON carregando sacolas de plástico e quando visualizou a polícia, tentou se evadir para dentro da residência.

No interior da casa, foram encontrados IGOR e MÁRIO com as mãos sujas de pós branco, aparentando ser cocaína, tendo ambos admitido que estavam “endolando” entorpecentes.

Nas razões recursais
de MARIO

(fls. 202/216), a defesa suscita a nulidade do processo em razão de prova ilícita obtida mediante busca pessoal e violação de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. ou pela desclassificação para a conduta disposta no artigo 28, da Lei de Drogas. Além disso, requer a revisão da dosimetria da pena.

Nas razões recursais
de WANDERSON

(fls. 236/241), a defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas e a redução da pena pecuniária.

Pois bem.

De início,
não prospera a alegação de nulidade em razão de prova ilícita obtida por meio de violação de domicílio
.

Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) só é admitida quando houver autorização judicial, consentimento do morador ou quando se tratar de flagrante delito” (STJ, RHC: 160970 MG 2022/0049971-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, QUINTA TURMA, DJe 19/04/2022).

No presente caso, extrai-se dos autos que a busca domiciliar foi pautada em diligências preliminares, tendo inclusive sido montado um ponto de observação do local em razão de fundadas suspeitas delitivas.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente. Contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio. 2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio ( REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017). 3. No caso, apesar da quantidade e variedade de drogas apreendidas com os acusados, constata-se que, além de não terem sido realizadas investigações prévias, não havia sido expedido mandado de busca e apreensão nem mesmo fundadas razões capazes de confirmar a suspeita levantada. Portanto, o simples fato de os policiais militares, durante o patrulhamento de rotina, terem avistado um dos corréus retornar ao imóvel após perceber a proximidade deles, por si só, não se revela suficiente para justificar a invasão de domicílio. 4. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, revogando-se a prisão preventiva do paciente, salvo se por outras razões estiver detido. Os efeitos desta decisão deverão ser estendidos aos corréus. (STJ, HC: 632748 MS 2020/0332006-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2021)

Logo, tendo sido devidamente justificada as razões pelas quais os policiais ingressaram na residência,
não há o que se falar em ilegalidade na busca domiciliar.

Do mesmo modo, não prospera o
pleito absolutório.
Compulsando os autos, constata-se, a
materialidade
resta comprovada mediante boletim unificado nº 45531779 (fls. 21/23-v do IP), auto de apreensão (fls. 24/25 do IP), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de droga (fl. 26 do IP) e laudo de exame químico (fls. 179/180).

A
autoria
resta comprovada pelos testemunhos em sede policial e judicial, em especial pelos depoimentos dos policiais militares,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Conforme os
depoimento
s
extrajudicia
is dos

policia
is
militar
es

Mauricio da Silva Falcao Junior
(fls. 04/05 do IP) e
Thiago Brito dos Reis

(fls. 06/07 do IP), verifica-se que as testemunhas foram uníssonos ao relatar que, após denúncias que apontavam intenso tráfico de drogas no local, além de servidor como laboratório de drogas, foi realizado um ponto de observação. Nesse sentido, os policiais observaram a chegada de 3 indivíduos com caixas de papelão e sacolas transparentes onde era possível visualizar pinos com substância similar à cocaína. Além de alguns indivíduos que aparentavam serem usuários de drogas indo até a residência e em seguida deixando o local.

Nesse sentido, as testemunhas relatam que ao se aproximar do local, WANDERSON estava em frente ao local, saindo da residência, com uma sacola contendo 20 cargas de 14 pinos em cada (total de 280 pinos) e, ao avistar os policiais, tentou se evadir para o interior da casa, sendo alcançado por eles.

As testemunhas disseram que no local, encontraram IGOR e MÁRIO com as nãos sujas de pós branco, tendo ambos admitido que estavam “endolando” entorpecentes. Além disso, relatam que encontraram na casa um saco contendo cocaína (que daria para produzir cerca de 260 cargas de 14 pinos, totalizando 3640 pinos de cocaína), vários pinos para embalo de cocaína, 504 buchas de maconha, 549 pedras de crack, 584 pinos de cocaína, duas sacolas grandes contendo cocaína, 1 tablete e 3 pedaços grandes de maconha, 6 balanças de precisão, 4 aparelhos de telefones celulares, a quantia de R$ 1.126,00, além de diversos materiais de embalo e preparo de entorpecentes.

Em
sede judicial
,
ambas testemunhas
confirmaram seus depoimentos anteriores.

A testemunha policial militar
T
hiago Brito dos Reis,
confirmando os fatos, relembrou que chamou a atenção a farta quantidade de entorpecentes sob um plástico preto em cima de uma cama, que o material estava sendo preparado para serem colocados em pinos e posteriormente serem vendidos no comércio a varejo. Ainda, disse que a residência possuía as caraterísticas típicas de um local próprio para preparo de entorpecentes.

Logo, além de
convincentes e harmoniosos,
encontram
respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos.

Como é cediço, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento dos policiais militares quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Neste sentido:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.166.431/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023)

Corroborando, WANDERSON,
em juízo
, confessa a prática do crime, afirmando que gastou todo seu dinheiro com drogas e bebidas e, por essa razão, “precisou pegar o serviço deles” guardando drogas dentro da residência.

Por outro lado,
MARIO
e
IGOR
negam a prática do delito. MARIO afirma que foi apenas comprar drogas, enquanto IGOR afirma que apenas foi fazer uma corrida de aplicativo para WANDERSON e MARIO.

Observa-se versões distintas e ambos não explicaram o motivo pelo qual foram encontrados com as mãos sujas de pó branco similar à cocaína.

Logo, há
provas suficiente para condenação
do
s
apelante
s
.

Ademais, insta salientar que o
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade da droga

é uma das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma se destinava ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Nesse sentido
,
o porte conjunto de 260 cargas de 14 pinos (totalizando 3640 pinos de cocaína), 504 buchas de maconha, 549 pedras de crack, 584 pinos de cocaína, duas sacolas grandes contendo cocaína, 1 tablete e 3 pedaços grandes de maconha, 6 balanças de precisão, 4 aparelhos de telefones celulares, a quantia de R$ 1.126,00, além de vários pinos para embalo de cocaína, diversos materiais de embalo e preparo de entorpecentes,

reforçam a conclusão de que praticava o tráfico de drogas.
Ou seja, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias
circunstâncias do caso.

Ademais, nada impede a coexistência das duas figuras – usuário e traficante – no mesmo agente, de maneira que, ainda que o apelante de fato seja usuário de drogas, restou demonstrado a prática da conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente.

Esse é o entendimento desta Corte:

[...] Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse. Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO. (TJES, AC 00083579220158080050, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 20/01/2021, DJe 28/01/2021)

Logo,
inviabiliza-se a
desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06
.

Em relação à dosimetria da pena, passo à análise, primeiramente, do apelante WANDERSON:

N
a primeira fase
,
verifica-se que o juízo
a quo
acrescentou 10 meses à pena-base, fixando-a em
5
anos
e 10 meses
d
e reclusão,
ao negativar as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
motivos do crime.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça entende que o reforço de argumentação não configurar
reformatio in pejus
, quando mantido o apenamento imposto, como no presente caso.

[...] Ainda que em sede de apelo exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC 669.219/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Em destaque, devem ser exasperadas pela quantidade de drogas apreendidas, nos termos do
artigo 42, da Lei de Drogas
.

Portanto, o
quantum
fixado foi bem razoável para apelante.

N
a segunda fase
, observada a atenuante da
confissão espontânea,
a pena intermediária foi fixada em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento e causas de diminuição.

Cumpre esclarecer que o apelante
não faz jus à benesse do tráfico privilegiado.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, a primariedade não é o único requisito a ser observado quando da análise da incidência, ou não, da causa especial de diminuição de pena. Isso porque, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que, além de primário, “não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Sabe-se que a quantidade de droga apreendida e a existência de ações penais em curso e registros de atos infracionais, por si só, não são suficientes ao afastamento da benesse, quando considerados isoladamente, mas as circunstâncias fáticas demonstram que
o apelante se dedica a atividades criminosas
.

Como visto, foi apreendido uma quantidade muito considerável de entorpecentes:
260 cargas de 14 pinos
(
totalizando 3640 pinos de cocaína)
, 504 buchas de maconha, 549 pedras de crack, 584 pinos de cocaína, duas sacolas grandes contendo cocaína, 1 tablete e 3 pedaços grandes de maconha
, além de 6 balanças de precisão, 4 aparelhos de telefones celulares, a quantia de R$ 1.126,00, bem como vários pinos para embalo de cocaína, diversos materiais de embalo e preparo de entorpecentes.

A
elevada quantidade de drogas
, de alto poder viciante e considerável valor monetário, aliada a
forma de acondicionamento e circunstâncias do flagrante
demonstram que não se trata de um traficante de ocasião e sim um indivíduo que faz do comércio ilegal o seu meio de vida.

Ademais, o apelante possui uma condenação por latrocínio (processo nº 0001907-07.2016.8.08.0016), que transitou em julgado em data anterior à sentença ora objurgada.

Logo, resta demonstrado que
o réu não se enquadra no conceito de traficante eventual.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Vale dizer, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas. 2. A elevada quantidade de drogas apreendidas e a forma de transporte da substância entorpecente evidenciam a impossibilidade de reconhecimento do redutor em questão em favor do acusado, porquanto evidente que não se trata de um pequeno traficante ou de um traficante ocasional. (AgRg no AREsp n. 1.799.104/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021)

Do mesmo modo, a pena de multa foi balizada utilizando os mesmos parâmetros para fixação da pena. Demonstrando que foi observada sua proporcionalidade. Nesse sentido:

[...] O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal). 2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. [...] (STJ, REsp: 1756117 RS 2018/0184700-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019)

Logo, não havendo alterações no
quantum
fixado,
a pena
em definitivo
permanece em
5
anos
e 5
meses de reclusão,
bem como o pagamento de
500 dias-multa
.

Observada a detração, mantida o cumprimento de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão..

Mantido o regime inicial
semiaberto
para cumprimento de pena.

Em relação à dosimetria da pena de MARIO:

N
a primeira fase
,
verifica-se que o juízo
a quo
acrescentou 1 ano e 4 meses à pena-base, fixando-a em
6

anos
e
4
meses
d
e reclusão,
ao negativar as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
maus antecedentes

e
motivos do crime.

Como já dito, em consonância ao Superior Tribunal de Justiça, o reforço de argumentação não configurar
reformatio in pejus
, quando mantido o apenamento imposto, como no presente caso.

Em destaque, devem ser exasperadas pela quantidade de drogas apreendidas, nos termos do
artigo 42, da Lei de Drogas
.

Portanto, o
quantum
fixado foi bem razoável para apelante, visto que apenas uma circunstância judicial negativada acrescentaria o
quantum
fixado.

N
a segunda fase
, inexistem agravantes e atenuantes.

Do mesmo modo,
n
a terceira fase
, inexistem causas de aumento e causas de diminuição.

Cumpre esclarecer que o apelante
não faz jus à benesse do tráfico privilegiado.

Isso porque as circunstâncias fáticas demonstram que
o apelante se dedica a atividades criminosas
.

Seja pela apreensão de
elevada quantidade de drogas
, de alto poder viciante e considerável valor monetário, aliada a
forma de acondicionamento e circunstâncias do flagrante
demonstram que não se trata de um traficante de ocasião e sim um indivíduo que faz do comércio ilegal o seu meio de vida.

Outrossim, trata-se de apelante portador de maus antecedentes, visto seus registros de condenações criminais transitadas em julgado:
0014869-86.2012.8.08.0021
, 0001183-66.2008.8.08.0021 e 0014869-86.2012.8.08.0021.

Logo, resta demonstrado que
o réu não se enquadra no conceito de traficante eventual.

Logo, não havendo alterações no
quantum
fixado,
a pena
em definitivo
permanece em
6
anos
e 4
meses de reclusão,
bem como o pagamento de
500 dias-multa
.

Observada a detração, mantida o cumprimento de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantido o regime inicial
fechad
o
para cumprimento de pena, em razão dos maus antecedentes.

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos para, no mérito,
nega
r-
lhes

provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento aos recursos.

É como voto.